Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PRINCÍPIO COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, mostra-se possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor.
2. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.
3. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito.
3.1. Dessa forma, é necessária a inscrição do nome da devedora em cadastro de restrição ao crédito em atenção ao princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.